Tribunal: TJPA
Processo: 0023203-82.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023203-82.2009.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: LUCIA MARIA CONCEICAO MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo sentença de extinção do processo de execução por quantia certa, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não realização da citação da parte executada, diante da inércia do exequente em indicar endereço atualizado e recolher as custas necessárias, mesmo após intimação eletrônica dirigida ao advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida da parte executada, em razão da omissão do exequente, exige a intimação pessoal da parte autora, ou se autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, sem necessidade dessa formalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 239 do CPC.
4. A ausência de citação válida, causada pela inércia do autor em cumprir determinações judiciais, configura ausência de pressuposto processual, não se confundindo com o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por ausência de pressuposto de validade independe de intimação pessoal da parte autora.
6. Não comprovadas nos autos diligências eficazes por parte do exequente para viabilizar a citação, impõe-se a extinção do processo, em conformidade com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida, decorrente da inércia do exequente em cumprir diligências processuais essenciais, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 485, III, §1º, e IV; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2054603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.06.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023203-82.2009.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

AGRAVADA/APELADA: LÚCIA MARIA CONCEIÇÃO MEIRELES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Associação Cultural e Educacional do Pará- ACEPA em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 29187666), em que neguei provimento ao recurso de Apelação interposto pelo agravante, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, movida em face de Lucia Maria Conceição Meireles, cuja ementa restou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de execução por quantia certa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não realização da citação da parte executada, diante da inércia do exequente em indicar endereço válido e recolher custas necessárias, mesmo após intimação eletrônica dirigida ao patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso de ausência de citação por inércia do autor, é necessária intimação pessoal para a extinção do processo, ou se incide diretamente o art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 239 do CPC.
4. A hipótese não configura abandono de causa (art. 485, III, CPC), mas ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), situação em que é desnecessária a intimação pessoal da parte autora prevista no §1º do art. 485.
5. A inércia do autor, mesmo após intimação regular ao seu advogado, inviabilizou a realização da citação e o prosseguimento do feito, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação, decorrente da inércia do autor em adotar providências determinadas pelo juízo, configura ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 485, III, §1º, e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; TJDFT, Ap. Cív. 0024834-67.2015.8.07.0003, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 19.04.2017.

Em suas
razões
de Agravo Interno, sob Id. 29659832, a parte recorrente reitera que o caso concreto versa sobre abandono da causa, e não sobre vício processual, sendo, pois, imprescindível a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não se verificou nos autos. Sustenta, ademais, que a decisão monocrática ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar a primazia do julgamento de mérito.

Aduz, ainda, que houve efetiva atuação da parte exequente, inclusive com o cumprimento do dever de cooperação processual, tendo promovido diligências e efetuado pagamentos pertinentes, o que afastaria qualquer alegação de inércia. Aponta que a inércia eventual do patrono não pode ser atribuída à parte sem que esta tenha ciência inequívoca dos atos praticados.

Destaca doutrina de Humberto Theodoro Júnior e decisões deste Tribunal, nas quais se rechaça a extinção do feito sem intimação pessoal da parte autora, quando se trata de abandono da causa. Cita precedentes da 2ª Turma de Direito Privado e da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, em que se reconhece a necessidade de intimação pessoal nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, com a consequente anulação da sentença extintiva e regular prosseguimento do feito.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Cuida-se de insurgência interposta pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA contra decisão monocrática que manteve, por seus próprios fundamentos, sentença que julgou extinto o processo de execução por quantia certa, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida, decorrente da inércia do exequente em promover os atos indispensáveis à sua realização, notadamente a indicação de endereço atualizado da parte executada e o recolhimento das custas necessárias.

A agravante sustenta, em suma, que a extinção do feito deveria ter se fundado no art. 485, inciso III, do CPC – abandono da causa –, o que exigiria, como condição para sua validade, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do mesmo artigo. Aduz que tal formalidade não foi observada nos autos, o que configuraria nulidade da decisão extintiva e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

Todavia, com a devida vênia, a argumentação recursal não merece prosperar.

A análise acurada do conjunto processual revela que a hipótese dos autos não se amolda à figura jurídica do abandono da causa, mas sim à da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se de distinção técnico-jurídica de fundamental importância.

Com efeito, conforme dispõe o art. 239 do CPC, a citação válida é condição sine qua non para a formação do vínculo processual triangular, possibilitando a instauração válida da relação jurídica processual. Sua ausência, portanto, impede a constituição do processo, não se tratando de simples paralisação ou negligência posterior ao início válido da marcha processual.

Nesse contexto, o art. 485, IV, do CPC estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito.

Com isso, a ausência de citação válida,
ocasionada
pela inércia do autor/recorrente, constitui a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Reitero que a ausência deste não se dá em decorrência da simples ausência do agravante, mas da consequência desta conduta, a saber,
a impossibilidade de efetivação da citação do requerido ante a desídia do requerente.

Nos autos em exame, a parte exequente foi devidamente intimada, por meio eletrônico ao seu patrono (Id. 25714307), para adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito, consistentes na indicação de endereço atualizado da parte ré e no recolhimento das custas pertinentes à realização de diligências. A despeito disso, permaneceu absolutamente omissa, inviabilizando a efetivação da citação e, por conseguinte, obstando a constituição válida da relação processual.

Assim, a ausência de citação válida do réu impossibilita o regular desenvolvimento do processo e justifica, de forma irretocável, sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015.

Conforme apontado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao apontar que a hipótese de ausência de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ocasionando a extinção do feito sem resolução de seu mérito,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1
. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.
2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)
. 2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" ( AgInt no AREsp n. 1.409 .923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2070207 AC 2023/0139262-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO . AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
3 . Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Nesse cenário, não há que se falar em abandono da causa – figura que pressupõe relação processual já validamente estabelecida –, mas em ausência de pressuposto processual. Em consequência, inaplicável o §1º do art. 485 do CPC, que exige intimação pessoal apenas para os casos de abandono, não incidindo na hipótese do inciso IV.

Ademais, a cooperação processual, prevista no art. 6º do CPC/2015, impõe deveres a todos os sujeitos do processo — inclusive às partes — de agir com lealdade e diligência para alcançar a solução de mérito em tempo razoável. Contudo, não se pode exigir do magistrado condutas substitutivas à parte autora, sobretudo diante de sua reiterada inércia, como no caso.

Ainda que o agravante alegue a prática de diligências para localização da parte contrária, não logrou comprovar nos autos qualquer requerimento útil para o regular andamento da demanda. A extinção da demanda, portanto, não afronta os princípios constitucionais invocados pelo agravante. Ao contrário, está em harmonia com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, ambos alçados à categoria de garantias fundamentais pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 17/03/2026